Tribunal: STF
Processo: RE 1279957
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis trecho do julgado:



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 



    (…)



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte. 



    Efetivamente, o contrato temporário do recorrente junto à Administração Pública foi anulado por falta de concurso público, tendo sido lhe garantido o direito ao recebimento do FGTS. Nesse ponto, aplicou ao caso o prazo prescricional de cinco anos, nos exatos termos da modulação de efeitos proposta no tema 608 da repercussão geral. 



    (…)



    Dessa forma, verifica-se que, também nesses pontos, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, visto que tanto no tema 916 quanto no tema 551 da repercussão definem, como regra, a ausência de direitos dos servidores temporários, ressalvas as hipóteses expressamente previstas em cada um desses temas.” (eDOC 10)



    Em suas razões, a agravante reitera que, em 2012, ano em que a ação foi ajuizada na primeira instância, o prazo prescricional incidente sobre pretensões de cobrança de valores de FGTS era de 30 anos. Reafirma que “o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem não observou a modulação de efeitos fixada no Tema 608 do STF, decidindo de maneira contrária à tese fixada no instante em que concluiu pela incidência da prescrição quinquenal quando inaplicável ao caso concreto.” (eDOC 12, p. 6)



    Repisa, ainda, que o caso dos autos é distinto do tema 916 da repercussão geral, visto que o contrato de trabalho do recorrente foi prorrogado sucessivas vezes, o que atrairia a incidência do tema 551.



    Intimado, o agravado apresentou contraminuta ao recurso interposto, sustentando que a prescrição seria regulada pelo art. 1º do Decreto nº 20.910, que dispõe sobre o prazo quinquenal para propositura de ação contra a Fazenda Pública. (eDOC 19)



    A Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, emitiu parecer opinando pelo não provimento do agravo interno, na forma da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TEMA 608. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do agravo interno.” (eDOC 23)



     



    É o relatório. Decido.



    Reanalisando os argumentos deduzidos no recurso extraordinário, à luz da jurisprudência consolidada no tema 608 da repercussão geral, entendo ser o caso de reconsideração parcial da decisão agravada, notadamente no que diz respeito ao prazo prescricional para cobrança de parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.



    A esse respeito, o Tribunal de origem entendeu pela aplicação da prescrição quinquenal sobre os depósitos do FGTS reconhecidos em favor da recorrente, muito embora a ação judicial tenha sido ajuizada antes do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212. Confira-se: 



    “No caso, por se tratar o pleito da apelante de recebimento de parcelas vencidas referentes ao FGTS desde o ano de 2001 até o ano de 2012, com o ajuizamento da ação somente em 03 de setembro de 2012, resta parente a ocorrência do instituto da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a 03 de setembro de 2007.



    Por conseguinte, deve ser revisto o posicionamento deste Sodalício a respeito do tema, de modo que retifico a fundamentação do voto anteriormente proferido para negar provimento ao apelo interposto por Lucia Pereira da Silva e julgar improcedente a pretensão autoral quanto à aplicabilidade da prescrição trintenária para o percebimento das verbas alusivas ao FGTS, por ocorrer primeiro a prescrição quinquenal. (eDOC 7, p. 40-41)



    Com base nessa premissa, o e. TJES afastou a modulação realizada no julgamento do ARE 709.212, determinando a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas do FGTS reconhecidas na sentença, a despeito de o vínculo contratual entre as partes ter se encerrado em 19.06.2012.



    Nesse ponto, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o substrato axiológico do referido julgamento, distanciando-se dos parâmetros objetivos, dos marcos temporais e dos fundamentos éticos que balizaram a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Inicialmente, ao decidir a respeito do prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no FGTS, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc . Recurso extraordinário a que se nega provimento”. 



    Contudo, considerando a necessidade de resguardar as legítimas expectativas de milhares de trabalhadores brasileiros e em homenagem a uma dimensão ética de proteção à dignidade da pessoa humana, o Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990, para atribuir efeitos meramente prospectivos à decisão. A esse respeito, destaco as seguintes considerações do voto que proferi naquela oportunidade:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (Voto Min. Gilmar Mendes, relator, ARE 709212, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, DJe 18.2.2015, grifo nosso) 



    Em linhas gerais, assentou o Supremo Tribunal Federal que, em relação às parcelas do FGTS cuja exigibilidade ocorra após a data da sessão de julgamento (13.11.2014), aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de cinco anos. Já em relação às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE 709.212, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir dessa decisão.



    Dessa orientação se distanciou o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na medida em que aplicou a prescrição quinquenal para uma relação de trabalho que perdurou de 17.07.2001 a 19.06.2012, antes, portanto, do julgamento do ARE 709.212, em 13.11.2014.



    Importa destacar que, segundo doutrina e jurisprudência majoritárias, o início do prazo prescricional se dá no momento em que o direito é violado (actio nata), o que, quanto às parcelas do FGTS, ocorre a partir de cada período mensal de recolhimento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada ao trabalhador. 



    Dessa forma, considerando que os depósitos fundiários reclamados nos autos dizem respeito a relação de trabalho que se encerrou em 19.06.2012, o prazo deve ser trintenário, respeitado o limite de 5 anos a contar da data de julgamento do ARE 709.212 (13.11.2014). Tendo em conta essa premissa, bem assim que a recorrente trabalhou para a Fazenda Pública de 17.07.2001 a 19.06.2012, é certo que as primeiras parcelas do FGTS reconhecidas pelo Tribunal de Justiça somente seriam alcançadas pela prescrição em 13.11.2019.



    Por essas razões, considerando que a demanda foi proposta em 03.09.2012, momento em que ocorreu a interrupção do prazo prescricional (art. 240, §1º, do CPC/2015), é caso de provimento parcial do recurso extraordinário.



    Por fim, no que diz respeito aos demais direitos trabalhistas reclamados pela recorrente, verifica-se que o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo decidiu em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Entende a Corte, fundamentalmente, pela aplicabilidade da orientação firmada no RE 735.320/MG (tema 916 da repercussão geral) aos casos de renovações sucessivas de contratação temporária, em contrariedade às balizas previstas no art. 37, inciso IX, da Constituição da República. Confira-se:



    Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. As renovações sucessivas ou o longo período de trabalho descaracterizam o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo. Direito aos depósitos do FGTS. 4. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.



    (ARE 1183449 AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06-08-2019)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Artigo 557, §1º-A, do CPC. Provimento monocrático. Admissibilidade. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. Havendo jurisprudência dominante sobre o tema, é dado ao relator decidir monocraticamente o recurso, inclusive para a ele dar provimento. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 5. Agravo regimental não provido.



    (ARE 766127 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18-05-2016)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar a prescrição das parcelas do FGTS reconhecidas no acórdão recorrido, referentes ao período de 17.07.2001 a 19.06.2012.



    Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 149), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente